Tribunal: STF
Processo: Rcl 58855
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes/SP em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT da 2ª Região) proferido nos Autos nº 1001826-52.2019.5.02.0372. 



    2. Consta do autos que, em fase de execução, a parte ora reclamante requereu a exclusão do pagamento da dobra das férias, Súmula 450/TST, em razão da declaração de inconstitucionalidade do referido enunciado na ADPF 501 (Rel. Min. Alexandre de Moraes). A autoridade reclamada, em sede de agravo de petição, manteve o indeferimento do pedido, sob o fundamento de que, naquela arguição de descumprimento de preceito fundamental, ressalvou-se expressamente as decisões judiciais com trânsito em julgado, como no caso. 



    3. Na presente reclamação, alega-se afronta à decisão da ADPF 501, ao argumento de que a autoridade reclamada considerou, equivocadamente, o trânsito em julgado da demanda na data de 20.07.2022, todavia, a data correta é 08.09.2022, conforme certidão emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), de modo que é aplicável ao caso o decidido no paradigma invocado. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    4. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    5. Em 08.08.2022, o Supremo Tribunal Federal (STF) realizou o julgamento da ADPF 501 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), feito cujo objeto era a discussão acerca da constitucionalidade do enunciado da Súmula 450/TST, de seguinte teor: 



    É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.



    6.  Na ocasião, o Plenário, por maioria, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental para “(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT” (grifei). Confira-se a ementa do julgado:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente.



    7. No caso, por sentença proferida em 22.03.2020, o município ora reclamante foi condenado a pagar ao autor as dobras das férias dos períodos aquisitivos 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, sob o fundamento de que não cumpriu o prazo de pagamento, em afronta à legislação trabalhista sobre o tema e ao estabelecido no enunciado da Súmula 450/TST. A decisão foi mantida pelo TRT da 2ª Região em acórdão de 30.09.2020. O município interpôs recurso de revista, questionando, entre outras coisas, a dobra das férias. Após o devido trâmite no TRT da 2ª Região, os autos foram remetidos ao TST para apreciação do recurso de revista, o qual foi julgado em 27.06.2022.



    8. Em consulta ao andamento do processo na origem, verificou-se que, na página eletrônica do TRT da 2ª Região na internet, consta que o trânsito em julgado ocorreu em 20.07.2022, enquanto, na do TST, em 08.09.2022. A última data indica possível descumprimento, pelo ato reclamado, do decidido na ADPF 501.



    9.  Nessas condições, há plausibilidade no direito alegado. Reputo igualmente presente o perigo na demora, tendo em conta que o título judicial encontra-se em fase de execução. 



    10.  Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite dos Autos nº 1001826-52.2019.5.02.0372, até o julgamento da presente reclamação.



    11. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator